Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-44.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. SANEAMENTO. POSSIBILIDADE. EFEITOS MODIFICATIVOS. AUSÊNCIA.
1. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no art. 619 do CPP, quais sejam: ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão nas sentenças, acórdãos e decisões.
2. Presente omissão no acórdão, esta deve ser saneada para que conste a data da extinção da pena da condenação utilizada como maus antecedentes e que majorou a pena-base do embargante.
3. Apesar do saneamento do vício de omissão, mantém-se inalterado o entendimento firmado no acórdão de que a elevação da pena-base realizada na sentença foi adequada e idônea.
4. Recurso conhecido e provido.